Tribunal: TJDFT
Processo: 0734727-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DE PRISÃO. PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. PAGAMENTO DE APENAS PARTE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Segundo o Enunciado n.o 309 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o devedor de alimentos, para se livrar da prisão civil, deve pagar as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso da execução.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta que apenas o pagamento integral do débito alimentar suspende a ordem de prisão civil.
3. Na espécie, em que pese o pagamento de parte da dívida em execução, ainda há prestações inadimplidas que amparam a decretação da prisão.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.